Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-49.2017.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000929-49.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TONI EMERSON COSTA RIBEIRO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCIMARIA BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 021.108.671-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTROU QUE A AÇÃO FOI COMETIDA COM
ANIMUS NOCENDI
– PERTINENTE A APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPORVIDO.

Não sendo comprovado que a ação foi cometida com
animus necondi
e existindo dúvidas objetivas acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0000929-49.2017.8.11.0036 – Código 47652, que absolveu
Toni Emerson Costa Ribeiro
pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais (Id.32297479/32297480), pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença absolutória prolatada pelo juiz singular. (Id. 32297490).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo des
provimento do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.33466581):

“Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelado pelo cometimento do ilícito de Dano qualificado (artigo 163, inciso III, do Código Penal) – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma do decisum, para condenar o apelado pelo crime tipificado no artigo 163, inciso III, do Código Penal, nos termos da exordial acusatória – Impossibilidade – Dano em cela na tentativa de fuga da cela – Ausência de animus nocendi demonstrado – Exigibilidade de dolo específico – Sentença absolutória que merece ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 0000929-49.2017.8.11.0036 – Código 47652, que absolveu
Toni Emerson Costa Ribeiro
pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Emerge dos autos (Id.32296450):

“(...)
De acordo com o inquérito policial em anexo, na madrugada do dia 05.03.2017, o denunciado Toni Emerson Costa Ribeiro deteriorou coisa alheia, consistente em patrimônio do Estado de Mato Grosso, conforme passa a se expor.

Após o cometimento das infrações penais narradas acima, o denunciado Toni Emerson permaneceu custodiado na Delegacia de Polícia de Tesouro-MT, para assim que amanhecesse o dia os agentes da Policia Civil desta urbe fossem busca-lo.

Todavia, na madrugada do dia mencionado, o denunciado Toni Emerson deteriorou os ferros da cela em que encontrava-se detido, afastando-os, tornando assim a cela inútil para manter sua prisão.

Ato continuo, após danificar as grades, o denunciado saiu da cela por uma fresta de aproximadamente 20 (vinte) centímetros, tendo por fim arrombado um vidro da Delegacia de Tesouro-MT, no afã de evadir-se do local.

Os danos provocados tanto na cela quanto na janela constam no Relatório Policial com ensaio fotográfico de fls. 45-51. (...)”

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Entretanto, a
giu com acerto o Juízo singular ao absolver o apelado, e não merece ser acolhida a pretensão recursal.

Primeiramente, ressalto que a materialidade delitiva não restou devidamente comprovada dos fatos narrados na exordial.

Acerca dos indícios de autoria, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, já que, não restou devidamente comprovada que o apelado realizou o crime descrito no art. 217-A,
caput
, do CP.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição do trecho da r. sentença, que adoto também, como fundamento para decidir: (Id. 32297475):

“(...) 1.2) DO CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL)

Analisando detidamente os autos, impossível acolher a pretensão punitiva estatal, exposta pelo Ministério Público na peça acusatória, pois os fatos conforme narrados pelas testemunhas tanto em Delegacia, quanto em Juízo, não constitui crime de dano, nos seguintes termos: O crime de dano para ser considerado típico exige a constatação do elemento subjetivo, ou melhor, é necessário a comprovação do dolo específico, caracterizado pela conduta do agente em causar prejuízo efetivo ao proprietário do bem material (animus necendi).

Ora, na espécie destes autos a ação perpetrada e, sobretudo, a prova testemunhal e o interrogatório do réu produzidos em audiência (fls. 208/211 – Mídia Digital - CD/R), fazem concluir, sem sombra de dúvidas, que a intenção do acusado era a de empreender fuga da cela em que estava preso cautelarmente, na Delegacia de Tesouro/MT, evidenciando, assim, que a finalidade precípua dele era a de ganhar a liberdade a qualquer custo.

No caso vertente resta patente a ausência do “animus necendi” apto a configurar o crime de dano, já que os recorridos não buscaram causar prejuízo para o Estado, inexistindo, então, o elemento subjetivo do art. 163, do Código Penal. Aliás, nesse sentido são as lições doutrinárias de Rogério Greco: “Para que se consubstancie o dolo de dano, o agente não pode agir com outra finalidade que não a de tão somente destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. (...)

Na verdade, o que se quer afirmar é que o dano na coisa alheia é o fim último do agente, ou seja, a sua conduta é dirigida tão somente a esta finalidade. Assim, se o dano for meramente um meio ou, mesmo, um dado qualificador de outra infração penal, restará sempre absorvido.” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. III, 10a edição, 2013, Impetus, p. 167)

Ademais, no Código Penal não há previsão de crime para a pessoa que foge ou tenta fugir da prisão sem qualquer violência, como sucedido nos autos, havendo tipificado apenas a conduta em sentido contrário, que é o caso do crime de evasão mediante violência contra a pessoa, nos termos do art. 352, do Código Penal, desse modo verifica-se que tal conduta não constitui crime, sendo no máximo uma infração grave prevista na Lei de Execução Penal (art. 50, da Lei no 7.210/84).

Nesse sentido, caso nesta ação houvesse o reconhecimento desta conduta como criminosa, este magistrado, inequivocamente, estaria ferindo o princípio constitucional da separação dos poderes, visto que estaria usurpando função que é reservada ao Poder Legislativo. (...)

Assim sendo, não me resta outra opção senão reconhecer a atipicidade da conduta, absolvendo o réu deste crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP
(...)”

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos autos, verifica-se que a conduta do apelado foi absolutamente desprovida de animus nocendi, vez que utilizou-se do meio apenas para de ser livre e não com intenção de danificar o patrimônio público.

Insta consignar, que restou demonstrado que o apelado ao deteriorar os ferros da cela, tentava romper tão somente, um obstáculo para poder se ver livre do cárcere.

Desta forma, não sendo demonstrado que a conduta do apelado visava causar dano ao patrimônio público, ou seja, foi desprovida de
animus necondi,
não há como se falar com condenação.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Para a configuração do crime previsto no art . 163 do CP , é necessário que a vontade seja deliberada de causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa [animus nocendi]. Assim, o preso que quebra o braço da cadeira onde se encontra algemado, com o intuito de livrar-se dela, não comete crime de dano.

(N.U 0002904-05.2013.8.11.0018, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)”

Nessa continuidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aduz:

“(...) Para que possa falar em crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público” (...)

(TJ – SC – APR: 00001441620168240051 Ponte Serrada 00001441-16.2016.8.24.0051, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quinta Câmara Criminal)”

Ademais,
compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475) .

Com efeito, não se descarta a possibilidade de que o apelado tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado, contudo, as provas colhidas não demostraram que o mesmo agiu com
animus nocendi.

É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelado, por si sós mostram-se insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia.

Sobre o assunto, trago a lição do festejado E. Magalhães Noronha,
verbis
:

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.” (E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91).

No mesmo sentido, doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.” (“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).

Assim, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar
in casu
, a incerteza quanto a autoria do apelado quanto ao delito do
art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo). Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216).

“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.”. (“Código de Processo Penal Comentado”, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577).

Consoante ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal e conforme a alteração da Lei no 11.690 de 2008:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).”

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pelo apelado, que legitimaram o início da
persecutio criminis
, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo.

Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo do apelado, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.

Sendo assim, conclui-se que não restou demonstrada que a conduta praticada pelo apelado foi desprovida de
animus nocendi
, de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020